Tribunal: TJMT
Processo: 0006093-39.2018.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006093-39.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALEX SANDRO DE BARROS MARTINS - CPF: 014.438.861-81 (VÍTIMA), VANDERLEI MARTINS PATRICIO - CPF: 050.896.561-69 (APELANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, §2.o, INC. II C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
ALMEJADA A
NULIDADE DO JULGAMENTO
–
DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NO QUE REFERE AO NÃO ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA DE DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E AO RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA – IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS POSSÍVEIS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO PROBATÓRIA
– PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS –
2.
VINDICADA A READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA PATAMAR MAIS PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – EXCESSO E DESPROPORCIONALIDADE CONSTATADOS – RETIFICAÇÃO –
3.
ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DO ART. 65, INC. III, D, DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO QUALIFICADA – IRRELEVÂNCIA –
4.
PLEITEADO O REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA DA TENTATIVA AO PATAMAR MÁXIMO DE DOIS TERÇOS – INVIABILIDADE – SIGNIFICATIVA PARTE DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDA – JUSTIFICADA A FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA DE DOIS QUINTOS –
5.
PREQUESTIONAMENTO –
6.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM REFLEXOS SOBRE A PENA FINAL DO APELANTE.

1.

Não se trata de decisão manifestamente contrária às provas dos autos a eleição, por parte do Conselho de Sentença, da proposição acusatória deduzida pelo Ministério Público na denúncia, pois,
in casu
,
há lastro probatório capaz de respaldar a conclusão do Tribunal do Júri no sentido de que o apelante, propelido por motivo fútil, tentou ceifar a vida da vítima e só não atingiu o intento por circunstâncias alheias à sua vontade, de modo que as teses defensivas de desistência voluntária e ausência da qualificadora constituem apenas uma das possíveis correntes de interpretação probatória, devendo ser mantida a opção do corpo de jurados pela versão que entendeu mais verossímil, com fulcro no princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição.

2.

A obtenção da pena-base constitui atividade que se insere no âmbito da discricionariedade motivada do julgador, somente sendo passível de revisão pela Corte revisora no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de ofensa aos limites da proporcionalidade, de modo que, verificando-se excesso por parte do juízo
a quo
, impõe-se a retificação por parte deste Tribunal
ad quem
e a redução da sanção básica para patamar mais próximo do mínimo legal.

3.

A incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea
d
, do Código Penal, independe se a confissão foi qualificada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação. Precedentes.

4.

Considerando que o
iter criminis
, neste caso concreto,

foi consideravelmente percorrido pelo agente, apresenta-se justificada a incidência do redutor previsto no art. 14, § único, do Código Penal na sua fração intermediária de 2/5 (dois quintos).

5.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelação conhecida e parcialmente provida, com reflexos sobre a pena final do apelante.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VANDERLEI MARTINS PATRÍCIO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VANDERLEI MARTINS PATRÍCIO
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.o 6093-39.2018.811.0010 – código 120983, que tramitou perante o d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, e que, em observância ao v. veredito exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou-o
à pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, pela prática da conduta tipificada no
art. 121, §2.o, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis do ID 44270986 ao ID 44270988, o apelante pretende a
nulidade do julgamento
, com a sua subsequente
submissão a novo Júri Popular
, alegando que a decisão condenatória do corpo de jurados foi proferida de forma
manifestamente contrária às provas dos autos
, seja no que refere ao não acolhimento da tese defensiva de
desistência voluntária

do agente, seja no que tange ao reconhecimento e à manutenção da qualificadora do
motivo fútil
.

Subsidiariamente
, suscita a ocorrência de
erro ou injustiça na aplicação da pena
e requer a
redução da sanção básica
para patamar mais próximo do mínimo legal, bem como vindica o reconhecimento e aplicação da
atenuante da confissão

espontânea
e pugna pela atribuição de
maior expressão quantitativa à minorante derivada da tentativa
, a fim de que incida no seu grau máximo de 2/3 (dois terços), ao que agrega, por fim, o prequestionamento

da matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 44270989 e ID 44270990, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 45469952, opinou pelo
parcial provimento
do recurso
, tão somente a fim de aplicar
in casu
a
atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 02/09/2018, por volta das 13h40min [posteriormente
aditado
para: 01h40min], na Rua 15, Quadra 17, casa n.o 110, no bairro Jardim Aeroporto II, em frente à residência da vítima, na Comarca de Jaciara/MT, o apelante
VANDERLEI MARTINS PATRÍCIO
, futilmente motivado por ciúmes, tentou matar
Alex Sandro de Barros Martins
, desferindo contra este os golpes de faca que o atingiram na região carotidiana direita, na região da axila e do braço direito e lhe causaram as lesões corporais que apenas não o levaram a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, visto que a esposa da vítima interveio e ensejou a fuga do denunciado.

Ressai da exordial acusatória que, na data fatídica, a vítima se encontrava sentada em frente à sua residência, com um dos seus filhos sobre o colo, na companhia da esposa
Eliane Ferreira de Araújo
e da enteada
Maely Ferreira de Brito
, azo em que o recorrente passou em frente ao domicílio, proferindo contra a vítima palavras de baixo calão, como
“safado, tarado, vagabundo, safado tem que morrer”
, o que decorreria do mau relacionamento entre o ofendido e o réu, já que este, além de ser usuário de entorpecentes e possuir vasta ficha criminal, namorava uma das enteadas do ofendido,
Mailaine Ferreira de Brito
, com 13 (treze) anos de idade à época do fato.

Certa feita, segundo a proposição ministerial, o acusado se dirigiu até o imóvel e pediu para que
Mailaine Ferreira de Brito
o acompanhasse, sendo que a vítima e a sua esposa pediram à menor justamente o oposto, o que desagradou o apelante, razão pela qual, na data dos fatos, este se apossou de 01 (uma) faca e passou a golpear o ofendido, cessando a conduta tão somente após ser empurrado pela companheira da vítima, oportunidade em que empreendeu fuga da cena do crime

e não logrou consumar o intento homicida.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
,
pronunciado
e, posteriormente, veio a ser
condenado
como incurso nas penas do crime de
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil
, contexto em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo, pois, à análise do mérito.

1.

Do alegado julgamento manifestamente contrário às provas dos autos
(art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal):

A
materialidade da infração penal
encontra-se comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 44267999 - Pág. 4/6); do laudo de exame de corpo de delito realizado sobre a vítima e respectivo mapa topográfico, atestando a existência de lesões incisas causadas por instrumento corto-contundente nas regiões carotidiana, da axila e do braço direito do ofendido (ID 44270455 - Pág. 4/5); além da prova oral colhida na Delegacia, em juízo e em Plenário do Júri.

Quanto à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
VANDERLEI MARTINS PATRÍCIO
na empreitada delitiva e a respaldar a sua condenação, pois, além de ter sido expressamente implicado no episódio ilícito pelas testemunhas presentes no momento fatídico, foi ainda reconhecido e apontado pela vítima
Alex Sandro de Barros Martins
como o autor da investida criminosa contra si, sendo de se frisar também que, em sessão plenária, o próprio apelante admitiu ter desferido os golpes de faca contra o ofendido.

A irresignação do condenado, contudo,
diz respeito à classificação jurídica atribuída ao fato pelo Conselho de Sentença
, uma vez que, segundo as razões recursais, as provas dos autos atestam que o apelante
cessou voluntariamente
e desistiu de prosseguir com os atos executórios do delito
e, portanto, deveria responder apenas por aqueles já praticados, nos termos do
art. 15 do Código Penal
, o que significaria dizer que o corpo de jurados julgou de forma patentemente contrária às provas dos autos quando
deixou de acolher a tese defensiva de
desistência voluntária
e, com isso, de desclassificar a conduta para o crime de lesão corporal.

Outrossim, a i. defesa entende que a decisão dos senhores jurados
vai de encontro com as provas dos autos no que refere à presença da qualificadora

do

motivo fútil
, ao argumento de que o réu agiu propelido
não por motivo de somenos importância
,
mas sim em razão de relevante valor moral
, na medida em que desconfiava que a vítima vinha praticando abusos de índole sexual em face das suas enteadas, uma das quais mantinha relacionamento afetivo com o ora insurgente.

De antemão, sobre a tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo eg. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante dos autos
. Daí dizer que se trata de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea
c
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento deste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado n.o 13

da
Jurisprudência Uniformizada
da Colenda
Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
,
in verbis:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017
) – Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea
d
, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pela Corte Leiga simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que,
existindo duas versões amparadas pelo arcabouço probatório,

deve ser preservada a eleição dos jurados por uma delas, de natureza soberana por força constitucional
.

Não por outra razão, o eg. STJ orienta que
“
quando o recurso de apelação é interposto contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento desta ter sido manifestamente contrária à prova dos autos,
ao órgão julgador é possível apenas a realização da análise acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença, somente se admitindo a cassação do veredicto caso este seja manifestamente contrário à prova dos autos
”
(AgRg no REsp 1307607/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, 27/09/2016, DJe 05/10/2016) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, em que pese a irresignação da defesa, após analisar detidamente os elementos de cognição coligidos ao caderno processual,
concluo que a pretensão de nulidade desmerece prosperar
.

Isto porque, embora a dedução defensiva encontre arrimo em algumas provas dos autos, é igualmente certo que o arcabouço probatório cinge também elementos aptos a respaldar a versão aventada pelo
Parquet
na denúncia e que foi acolhida pela eg. Corte Leiga ao
responder
afirmativamente
ao terceiro quesito
, que indagava se o réu
“deu início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheia à sua vontade,
uma vez que a esposa da vítima conseguiu intervir, ação que fez o acusado fugir?
”
(
Sic –
ID 44270979 - Pág. 6) – Sublinhei.

A propósito, em depoimento perante o julgador singular, na fase do
judicium accusationis
, o ofendido
Alex Sandro de Barros Martins
declarou que, na noite do fato,
encontrava-se no quintal da própria residência
, com o filho pequeno no colo, em companhia da esposa, de uma das suas enteadas e de dois amigos, todos
conversando em frente ao domicílio
, momento em que
o réu passou pelo local e, segundo a vítima,
proferiu ameaça e ofensas contra si.

Desta feita, prosseguiu relatando que o apelante interagiu com a sua esposa por um breve momento e,
quando esta se virou de costas, o réu correu na direção do ofendido
,
que só teve tempo de tirar o seu filho do colo antes de ser atingido pelo primeiro golpe de faca
,
na região do pescoço
, após o qual se levantou,
engajou em luta corporal com o agressor
e, ato contínuo,
foi golpeado pela segunda facada, que o derrubou ao chão
.

Neste momento da oitiva, o ofendido foi indagado pela representante do Ministério Público
se a sua companheira interveio em seu socorro
e
respondeu
afirmativamente
, acrescentando ainda que
“(...)
eu estava deitado, nós estávamos no chão, aí ela foi e puxou eu.
A hora que me puxou, ele saiu correndo
”
.

(ID 44270991) – Destaquei.

Já ao ser ouvido
em sessão plenária
, a vítima
Alex Sandro de Barros Martins
ratificou substancialmente a dinâmica anteriormente narrada e descreveu ao Conselho de Sentença que estava sentado em frente à sua casa com o filho no colo, em companhia da esposa e da enteada, oportunidade em que o apelante passou duas vezes pelo local, proferindo contra a vítima os seguintes dizeres:
“safado”; “tarado”;

“safado e tarado tem que morrer”.
(ID 44270991).

Ainda de acordo com o relato do ofendido, a sua esposa se dirigiu até o réu para conversar, sendo que, no momento em que ela virou as costas,
o acusado correu na direção do declarante, o qual conseguiu apenas retirar o filho do colo e foi alvejado pela primeira facada
, que o atingiu
no pescoço
.

A vítima relatou que, mesmo ferida, levantou-se e entrou em vias de fato com o recorrente, quando então foi novamente golpeada com a arma branca, desta vez na região da axila, sendo que, por ocasião do segundo golpe estava caída ao chão, momentos antes de a sua companheira intervir no imbróglio e puxar o ofendido, ocasionando assim a evasão do apelante do
locus delicti
.

Ao ser questionada em plenário sobre o que teria levado o increpado a cessar os golpes e as agressões, a vítima respondeu que a interrupção dos atos executórios do delito e a fuga do acusado se deram imediatamente após a intervenção de terceira pessoa, especificamente a companheira do ofendido, que o separou do réu, impedindo assim que este prosseguisse com a consumação do crime e possibilitando que o depoente fosse levado até a instituição hospitalar, a fim de receber atendimento médico.

Nas palavras da vítima,
“é porque a minha mulher me separou né (...) aí a mulher chegou e me tirou, aí ele saiu correndo”
(ID 44270991) – Negritei.

No mesmo diapasão, a informante
Eliane

Ferreira de Araújo
,
em juízo
, revelou que é companheira da vítima e que estava presenta na data da ocorrência, tendo presenciado o exato momento em que os golpes de faca foram efetuados pelo acusado, bem como declarou que, momentos antes do fato, o réu passava em frente ao domicílio e provocava o ofendido.

A informante disse ainda que foi até o acusado e pediu para que ele parasse com aquilo, todavia, ao se virar e retornar à residência, percebeu a investida daquele contra a vítima e correu atrás do increpado, que, por sua vez, corria na direção do seu esposo.

Também segundo a declarante,
no momento em que esta viu as marcas de sangue e notou que a vítima havia sido atingida por pelo menos um dos golpes
,
interveio e apartou o entrevero, vindo a puxar o seu marido
,
ocasião em que o acusado empreendeu fuga do local
.

Nas palavras da informante,
“aí foi onde que eu impedi né, para que não acontecesse algo pior
(...) aí eu apartei para que não acontecesse algo pior. (...) Sim,
puxei ele, aí ele correu
(...)
[puxei] o meu esposo
(...). Aí a hora que eu ‘desapartei’, ele [réu] correu”
.
(
Sic –
ID 44270991) – Grifei.

Em plenário
, a informante
Eliane Ferreira de Araújo
ratificou a dinâmica narrada e aduziu que a vítima se encontrava sentada na área externa da casa quando o réu passou pelo local, por cerca de três vezes, provocando o ofendido, bem como confirmou a sua própria participação no evento, asseverando que
o seu envolvimento consistiu tanto em abordar o acusado e pedir para que ele parasse com as provocações antes do fato-crime
quanto, após a investida criminosa,
em puxar a vítima a fim de impedir que a conduta se consumasse
.

Na mesma toada, a informante
Maely Ferreira de Brito
narrou, tanto em audiência instrutória quanto em sessão do Júri, que é enteada da vítima e que presenciou o fato narrado na denúncia, confirmando que o acusado chegou a provocar o ofendido antes de correr na direção deste e efetuar os golpes de faca, sendo que, ao ser inquirida sobre como cessaram as agressões, a informante aduziu que por ocasião da intervenção de sua genitora, esposa da vítima.

Os depoimentos aqui cotejados, prestados pela vítima e pelas informantes oculares, vão ao encontro das declarações da testemunha compromissada
Lindomar Paes de Barros
, policial militar responsável por diligenciar na ocorrência, o qual foi ouvido da fase do sumário da culpa e relatou ao juízo
a quo
que, de acordo com o que foi desvelado à época das investigações,
o acusado deixou de persistir com os golpes em virtude de intervenção da esposa da vítima
.

Neste ponto, por oportuno, friso não ignorar que a denúncia narra que a intervenção da companheira do ofendido teria consistido em empurrar o réu e ocasionar a sua fuga, ao passo que as provas colhidas durante a tramitação da ação penal atestam que a interferência daquela se deu quando puxou e segurou a própria vítima e, com isso, ensejou a evasão do apelante.

Com efeito, a situação fática comprovada no decurso processual está igualmente consignada de maneira explícita na proposição acusatória da denúncia, segundo a qual
o réu apenas não consumou o seu

“intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, tendo em vista que a esposa da vítima conseguiu intervir, ação que fez o acusado fugir”

(ID 44267998 - Pág. 1) – Grifei.

Considerando que as provas coligidas ao caderno processual conferem o respaldo mínimo necessário à manutenção da versão ministerial de que o acusado somente interrompeu a execução delitiva e empreendeu fuga da cena do crime em virtude da
intervenção de terceira pessoa
, resta inarredável concluir que
não constitui decisão manifestamente contrária às provas dos autos
o não acolhimento
,
por parte do Júri Popular, quanto à tese defensiva de desistência voluntária
.

A propósito, de inteira pertinência o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA Á PROVA DOS AUTOS. CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO.
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA
.
REJEIÇÃO
DA TESE PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
SIMPLES OPÇÃO DO JÚRI
PELA TESE SUSTENTADA PELA ACUSAÇÃO
. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos na conclusão do conselho de sentença que afirma ter o réu dado início a um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade
. 2. Tese da desistência voluntária que se resolve, no caso, através de resposta à indagação tradicional referente ao ‘conatus’, sem que haja necessidade de qualquer expressa referência àquela causa excludente de punibilidade pessoal.
3. A desistência voluntária não se completa pela simples alegação de terem cessado os atos de agressão. Deve haver evidências de que se operou tal desistência e de que se tratou de uma desistência absolutamente voluntária
4. Recurso a que se nega provimento”.
(TJ-ES - APL: 0002066-18.2000.8.08.0013, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Julgamento: 27/06/2007, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Publicação: 13/07/2007) – Grifei.

Com relação à
qualificadora do motivo fútil
, a denúncia consigna que a presença do tipo penal derivado se deve aos
ciúmes
nutridos pelo ora apelante
, o qual se relacionava afetivamente com uma das enteadas da vítima e, a despeito disso, não mantinha um bom relacionamento com o ofendido, visto que este e a sua esposa discordavam do relacionamento e, na data do fato, teriam inclusive proibido que a menor saísse de casa e acompanhasse o réu, atitude que o teria desagradado.

Ab initio
, friso que, embora a i. defesa alegue que o
crime foi motivado por questão de relevante valor moral
, a prova oral sugere que
eventual assédio ou abuso por parte da vítima em face da enteada – então namorada do acusado, teria ocorrido posteriormente ao fato
sub judice
e não antes dele
, sendo de se notar ainda que, no seu interrogatório em plenário,
o réu alegou pluralidade de móveis fáticos que o teriam propelido ao ato ilícito
, a exemplo da
legítima defesa
e de
prévio desentendimento com a vítima
, o que, em certa medida, mitiga a credibilidade da tese defensiva perante o Júri.

Por outro lado, há elementos nos autos aptos a respaldar a proposição deduzida pelo i. órgão de acusação quanto à
desproporcionalidade entre a mola propulsora da infração e o ato delitivo em si
, ou seja, quanto à presença do tipo penal derivado do
art. 121, §2.o, inc. II, do Código Penal
.

Nesse sentido, tanto a vítima quanto a sua esposa, a informante
Eliane Ferreira de Araújo
,

confirmaram em suas declarações que
discordavam do relacionamento mantido entre o réu e a filha da referida informante
,
Mailaine Ferreira de Brito
, seja
em razão da idade desta
, seja
em virtude do excessivo consumo alcoólico e de entorpecentes por parte do acusado
.

Ademais, ao ser ouvida em juízo, a informante
Eliane Ferreira de Araújo
relatou que, momentos antes da infração penal,
o apelante foi até a sua residência e pediu para que sua filha
Mailaine
o acompanhasse
, tendo a declarante acrescentado que foi ela quem desautorizou a saída da menor ao revelar que
“sim, fui eu que não autorizei
(...)
pode ser a razão disso
”
(ID 44270991) – Grifei.

Outrossim, em sessão plenária,
a vítima aduziu que o recorrente
“tem ciúme da filha da minha esposa, que é minha enteada”
e, na audiência instrutória do
judicium accusationis
, após ser indagado pela i. defesa sobre qual teria sido a razão do crime,
o ofendido disse que o delito se deveu, nas suas palavras, ao
“ciúme, ciúme dele para a esposa dele, que ele morre de ciúme dela”

(ID 44270991).

Destarte, verificando-se a existência de suporte probatório mínimo capaz de especar a conclusão dos jurados de que o
móvel propulsor do ilícito se afigura desproporcionalmente insignificante diante da reação homicida
, impõe-se manter a qualificadora do
art. 121, §2.o, inc. II, do Código Penal
,
sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos
.

Nesse sentido firmou-se o entendimento do eg. STJ:

“Embora os ciúmes não caracterizem, por si só, a motivação fútil, tem-se que
cabe ao Conselho de Sentença avaliar se o contexto trazido nos autos autoriza a qualificação dos ciúmes como motivo fútil”
. (HC 296.167/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017) – Destaquei.

Mesmo porque, como já dito, apenas seria dado ao juízo togado a nulidade do julgamento
acaso se verificasse a sua manifesta improcedência
fática
, isto é, que as
circunstâncias materiais e peculiaridades fenomênicas que sustentam a manutenção do tipo penal derivado não encontram qualquer arrimo no lastro probatório do processo
, o que não ocorreu na hipótese.

Não é outra a lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, segundo a qual se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”.
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.a edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – Negritei.

Mantém-se
, pois, na íntegra o veredito condenatório prolatado em face de
VANDERLEI MARTINS PATRÍCIO
.

2.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena-base
(art. 593, inciso III, alínea
c
, do Código de Processo Penal):

Depreende-se a partir da r. sentença impugnada que
a pena-base imposta ao apelante afastou-se em 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão do mínimo legal
e foi estabelecida em
18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, diante da valoração desfavorável conferida a 02 (duas) circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, especificamente a
CULPABILIDADE
e os
ANTECEDENTES
do réu, as quais foram depreciadas pelo d. sentenciante com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“A
culpabilidade

do acusado é elevada
,
uma vez que tentou ceifar a vida da vítima na frente de seu filho ainda bebê e da própria família, o que veio a demonstrar um dolo mais intenso e uma frieza exacerbada em seu agir, pouco importando com as consequências futuras de seu ato, principalmente no tocante aos estigmas psicológicos que poderão resultar ao rebento. Assim sendo, deve ser sopesada em seu desfavor
;
o acusado é possuidor de

maus antecedentes
, uma vez que
anota duas condenações definitivas por crime doloso em sua folha de antecedentes criminais (FAC), devendo uma delas ser valorada como antecedentes e a remanescente como reincidência, evitando assim incorrer em ‘bis in idem’
; (...). Diante desses elementos,
FIXO a pena-base para o crime de homicídio qualificado tentado em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
”.
(ID

44270980 - Pág. 1) – Destaquei.

Neste contexto, a i. defesa sequer impugna os fundamentos aventados pelo d. magistrado sentenciante para o fim de desabonar as circunstâncias judiciais referidas, insurgindo-se tão somente contra o alegado
excesso

por parte do julgador singular
, o qual
atribuiu a cada um dos vetores octogonais pejorativos a expressão quantitativa unitária de 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em
ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Por tal motivo,
pugna para que cada vetorial implique no aumento da sanção básica na
fração paradigmática de 1/6 (um sexto)
sobre o mínimo

abstratamente previsto no preceito secundário da norma,
reduzindo-se a reprimenda basilar para degrau mais próximo do mínimo legal
.

Como é cediço,
a fixação da pena-base constitui atividade que se insere no âmbito da
discricionariedade motivada do julgador
, cabendo às

instâncias revisoras
apenas a aferição quanto à legalidade dos critérios adotados na decisão impugnada
, ou seja, a viabilidade da modificação do aumento aplicado na instância singela depende necessariamente da
existência de ilegalidade flagrante
, de ofensa aos
princípios
da
proporcionalidade
, da
razoabilidade
ou da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais
.

Sobre o tema, o eg. STJ já assentou que
“a
dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador
, atrelado às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente
,
somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade
”.
(HC 474065 MG 2018/0270502-4, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, j. 23/04/2019, QUINTA TURMA, DJe 10/05/2019) – Grifei.

Em idêntico diapasão sedimentou-se a jurisprudência uniformizada do eg. TJMT, consoante de apreende do
Enunciado Orientativo n.o 39

da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de
juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
.
[Disponível em: DJe n.o 9.998, de 11/04/2017] – Destaquei.

Com base nessas premissas, reconheço que, neste caso concreto,
é manifesta a inobservância
às diretrizes axiomáticas estipuladas pelos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, impondo-se a
necessária retificação
por parte desta instância revisora
, com a consequente readequação da pena-base para patamar mais próximo do mínimo legal,
porém, não nos moldes pretendidos pela i. defesa
.

Isto porque, não se ignora que as Cortes Superiores efetivamente consagraram, dentre outras, a fração de
1/6 (um sexto)
sobre o mínimo abstrato como o
paradigma a ser observado na primeira fase da individualização
da reprimenda
por cada circunstância judicial desfavorável
.

Por outro lado, é igualmente certo que o referido e padronizado fracionário visa evitar arbitrariedades judiciais e cuida de
recomendação para as hipóteses em que o caso concreto não justifica maior expressão quantitativa aos vetores octogonais ou em que o julgador deixa de fundamentar de forma específica a necessidade do incremento mais rigoroso
– inclusive conforme demonstram os precedentes colacionados às próprias razões recursais –,
não se tratando a fração de 1/6 (um sexto), portanto, de imperativo peremptório a ser seguido
, sob pena de
ofensa à discricionariedade motivada do juízo e ao próprio princípio da individualização da pena
.

Para ilustrar, trago à baila outros arestos nesse sentido:

“(...) 2.
Ainda que a fração de 1/6 (um sexto) tenha sido a usualmente adotada para modular a pena, na primeira
e segunda
fase da dosimetria
,
ressalva-se fundamentação concreta que justifique patamar superior, como a hipótese dos autos
”.
(STJ – AgRg no HC 556.142/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020) – Grifei.

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa
, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Diante disso,
a exasperação superior à referida fração, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial
”.
(STJ – EDcl no AgRg no AREsp 1654138/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020) – Grifei.

Na hipótese, entendo que resta
sobejamente
justificado o incremento mais severo
operado pelo juízo
a quo
em razão das vetoriais desfavoráveis.

Com relação à
CULPABILIDADE
do agente, o desabono efetivamente decorre da
presença física do filho pequeno do réu
, com apenas
01 (um) ano de idade à época
, e de eventuais traumas que à criança doravante serão acarretados em virtude do episódio criminoso, tal qual expôs o juízo
a quo
, mas também do
risco e do perigo gerados ao infante em questão
, uma vez que os depoimentos prestados pelos presentes no momento fatídico são praticamente uníssonos no sentido de
que a vítima se encontrava com a criança no colo por ocasião da investida do réu e teve tempo apenas de soltá-la no chão antes de ser confrontado com o ataque
.

Não bastasse, é certo que a tentativa de homicídio foi perpetrada
na presença da esposa do ofendido
, a qual inclusive
pediu momentos antes para que o agressor fosse embora
e, no momento do imbróglio,
foi quem puxou a vítima para fora do entrevero
, tendo o ilícito sido
presenciado ainda por uma das enteadas da vítima
, com
16 (dezesseis) anos de idade à época
, não se descuidando ainda de que
o atentado se deu enquanto o ofendido confraternizava com a família no quintal de casa
, ou seja,
enquanto usufruía lazer prosaico no conforto e na segurança do próprio lar
.

Tais peculiaridades, a meu ver, demonstram que a reprovabilidade em concreto da conduta extrapola o grau de censurabilidade ínsito ao tipo penal e justifica o
recrudescimento mais intenso da pena-base
em virtude do desabono atribuído à
CULPABILIDADE
do autor.

Da mesma forma, quanto aos
ANTECEDENTES
do réu, há que se ter em mente que
uma das suas duas condenações definitivas
– especificamente aquela proferida nos autos da ação penal n.o 3167-56.2016.811.0010 e código 81976, com trânsito em julgado no dia
23/11/2017
– deu-se em razão da prática do
crime de estupro de vulnerável
que, segundo consta da Folha de Antecedentes Criminais acostada no ID 44270973 - Pág. 3,
foi cometido justamente contra uma das enteadas da vítima
,
Mailaine Ferreira de Brito
, nascida em
20/12/2004
(ID 44270452 - Pág. 2).

Dito de outra forma, o fato de um dos delitos anteriores do apelante ter sido praticado contra familiar por afinidade do ofendido nestes autos, a meu ver,
justifica o fracionário diferenciado e mais severo
atribuído ao registro anterior que macula a folha de
ANTECEDEDENTES
do réu.

Por fim, friso que as digressões aqui consignadas, melhor explicitando as razões fáticas que ensejam o afastamento da fração paradigmática de 1/6 (um sexto), é plenamente possível diante do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cumprindo ressaltar que a interposição recursal se baseia, dentre outros fundamentos, na alegada injustiça na aplicação da pena-base, de modo que a matéria foi devolvida a este Tribunal
ad quem
, nos termos do enunciado de Súmula n.o 713 do STF,
não havendo falar em
reformatio in pejus
, na medida em que a situação do apelante não foi agravada e, ao revés, será abrandada
.

A propósito,
“em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte
de origem,
mesmo que em recurso exclusivo da defesa,
a revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
, bem como a alterar os fundamentos
para justificar a manutenção ou a redução das reprimendas
ou do regime inicial
; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada
(...)”
(AgRg no REsp 1808773/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) – Destaquei.

Com base em tais fundamentos,
provejo em parte o pleito defensivo
, a fim de reduzir a pena-base infligida em primeira instância e
atribuo a cada uma das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
a expressão quantitativa unitária de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
, de modo que a pena-base do condenado fica estipulada em
16 (dezesseis anos) e 06 (seis) meses de reclusão
,
quantum
adequado e necessário para a prevenção e reprovação do ilícito, na primeira fase da dosimetria.

3.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à não incidência da confissão espontânea
(art. 593, inciso III, alínea
c
, do Código de Processo Penal):

Quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante prevista no
art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal
, entendo que o pleito
faz jus a provimento
.

Isto porque, ao que ressai do r. provimento jurisdicional monocrático, o benefício decorrente da confissão espontânea apenas não foi aplicado em favor do réu em razão do seguinte fundamento,
in verbis
:

“Deixo de reconhecer a atenuante da confissão espontânea
(art. 65, inc. III, ‘d’, do CP), uma vez que fora realizada de forma qualificada,
pois o réu alegou em sua autodefesa a tese da legítima defesa”
.
(ID 44270980 - Pág. 2) – Negritei.

Embora o relatório final da autoridade policial dê conta de que o réu não foi encontrado para ser ouvido na Delegacia e conquanto este tenha feito uso do seu direito ao seu silêncio na audiência instrutória, é certo que, em Plenário do Júri, o apelante
admitiu ao corpo de jurados ter sido o autor dos golpes de faca que atingiram a vítima
, alegando, porém, que
agiu encampado sob o manto da
legítima defesa
.

Em que pese a
natureza
qualificada
da

confissão
, é inarredável concluir que a admissão de culpa por parte do réu certamente influiu na íntima convicção dos senhores jurados e
auxiliou na formação do convencimento do Conselho de Sentença quanto à sua responsabilidade criminal
pelo fato
sub judice
, de modo que
tal circunstância não lhe pode ser subtraída por ocasião da individualização da pena
, sob pena de
ofensa ao axioma insculpido no art. 5o, inc. XLVI, da Constituição Federal
.

Deveras, a jurisprudência do eg. STJ orienta no seguinte sentido:

“
A
incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal,
independe

se a confissão foi

integral, parcial
,
qualificada, meramente voluntária, condicionada,
extrajudicial
ou posteriormente retratada
,
especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação
”.
(AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DES. CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Grifei.

Não é outro o
teor do
enunciado de Súmula n.o 545 do STJ
, o qual prevê que,
“quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP”
.

Com tais considerações,
reconheço

que incide em favor do condenado a atenuante prevista no
art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal
, a qual
compenso integralmente com a agravante da reincidência
, pois, em que pese a existência de 02 (duas) condenações transitadas em julgado em desfavor do réu, uma delas foi instrumentalizada na primeira fase dosimétrica, possibilitando-se assim considerar
igualmente preponderantes
, nos termos do art. 67 do Código Penal, a confissão e a condenação definitiva por
tráfico de drogas
, com trânsito em julgado em
29/08/2016
(
ex vi
da apelação criminal n.o 20872/2016).

Mantém-se, pois, a sanção provisória em
16 (dezesseis anos) e 06 (seis) meses de reclusão
.

4.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à fração redutora derivada da modalidade tentada do delito
(art. 593, inciso III, alínea
c
, do Código de Processo Penal):

O apelante busca ainda a readequação da fração redutora derivada da causa de diminuição prevista no
art. 14, § único, do Código Penal
e almeja a sua incidência no
patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, em detrimento do
quantum
intermediário
de
2/5 (dois quintos) adotado pela autoridade judiciária da instância singela
.

Entretanto, o pleito
desmerece provimento
.

Como se sabe, é
no contexto do
iter criminis
, ou seja, no “caminho do crime” ou “itinerário criminoso”,
que se situa a figura do
crime tentado
, cuja estrutura se compõe, basicamente, por três elementos:
(i)
o dolo de consumação;
(ii)
o início dos atos executórios; e
(iii)
o insucesso na consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Dada a sua
natureza jurídica de
causa de diminuição de pena
, a
tentativa obrigatoriamente incide na terceira fase de individualização da reprimenda
, o que significa dizer que a discricionariedade do julgador, nessa situação, restringe-se à delimitação do
quantum
de redução a ser escolhido, balizando-se entre
os limites legais de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços)
abstratamente previstos no art. 14, § único, do CP.

Contudo, no afã de evitar subjetivismos e arbitrariedades, após muito se debater sobre a matéria, a doutrina convencionou e a jurisprudência pátria encampa que
a redução pela figura do
conatus
,
variante entre um e dois terços,
deve se operar de maneira
inversamente proporcional à proximidade da consumação do delito
, conforme se infere dos seguintes julgados,
v.g.
:

“
(...). 3.
No que diz respeito à escolha da fração redutora em razão da tentativa, essa deve ser feita de forma inversamente proporcional ao iter criminis percorrido
. 4. Recurso especial a que se nega provimento
”. (
STJ
, REsp 1660508/RS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julg. 10/10/2017, DJe 24/11/2017) – Destaquei.

“(...). 1.
O entendimento do Supremo Tribunal Federal versa que a ‘quantificação da causa de diminuição de pena relativa à tentativa (art. 14, II, CP) há de ser realizada conforme o iter criminis percorrido pelo agente
’ (HC no 118.203/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 12/11/13). 2 (...).”
(
STF
, RHC 129996, Rel.

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julg. 02/08/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 19-08-2016 PUBLIC 22-08-2016) – Destaquei.

No âmbito desta Corte de Justiça estadual, a C.
Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou o
Enunciado n.o 46,
dispondo que
“a fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o iter criminis percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
.
[
DJE n.o 9.998, de 11/04/2017] – Sublinhei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, depreende-se, que ao fundamentar a eleição pela incidência da minorante no
grau intermediário de 2/5 (dois quintos)
, o juízo
a quo
alinhavou,
in verbis
:

“Concorre a causa de diminuição geral de pena consistente na tentativa (art. 14, inc. II, parágrafo único, do CP), razão pela qual,
considerando o iter criminis percorrido, bem como as regiões corporais atingidas pelos golpes de faca, em especial a região carotidiana, por se tratar de região essencial vital
, verifico que
a diminuição não pode se dar no patamar máximo, tampouco no patamar mínimo
, razão pela qual
diminuo a pena dosada da fração intermediária de 2/5 (...)
”.
(ID 44270980 - Pág. 2) – Destaquei.

A despeito dos judiciosos argumentos defensivos quanto à irrelevância da região corporal atingida na vítima, há precedentes nas Cortes Superiores em que não foi verificada ilegalidade na aplicação da fração redutora aquém do máximo legal porque
“o acusado desferiu
facadas no abdômen do ofendido, região vital
, exaurindo todos os atos executivos postos a sua disposição,
somente não alcançando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade - fuga da vítima do local e imediato atendimento e tratamento médico
. (...) suficientemente fundamentada a opção pela fração mínima de redução. Precedentes”.
(HC 353.551/RS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017) – Sublinhei.

In casu
, o exame de corpo de delito e respectivo mapa topográfico atestam que a vítima, ao ser submetida à perícia, apresentava
“
ferida
incisa suturada
medindo 12 cm, em região carotidiana
direita (...)
ferida
incisa suturada
medindo 8 cm, em região de axila direita
(...)”.
(ID 44270455 - Pág. 4) – Destaquei.

A meu ver, a existência de
lesão com 12cm (doze centímetros) de extensão na região carotidiana
, ou seja, na área do pescoço, onde se localizam
sentidos e funções essenciais à sobrevivência do corpo humano
, denota não apenas o dolo homicida do agente, mas também a
proximidade que este obteve do alvo almejado e de realizar com este ato executório a consumação do intento criminoso
.

Ainda que assim não fosse, nota-se que o agente, por si só,
percorreu substancial parte do
iter criminis
, uma vez que, além da cogitação, dos atos preparatórios não puníveis e do início da execução,
chegou a praticar os atos executórios correspondentes àqueles necessários à consumação da conduta
ao investir contra a vítima e ao
desferir contra ela 02 (dois) golpes de faca, um deles em região vital
, e apenas não alcançando o desiderato por
circunstâncias alheias à sua vontade
, isto é, em virtude da intervenção de terceira pessoa.

Em que pese o recorrente não tenha atingido consideravelmente o bem jurídico tutelado pelo art. 121 do Código Penal, haja vista a
inexistência de informação documental nos autos quanto ao perigo de vida
,
isto apenas faz justificar a não incidência do redutor na sua fração mínima de 1/3 (um terço)
.

Por outro lado, a vítima foi efetivamente lesionada em sua integridade física, inclusive em região vital do corpo, sendo de se atentar que, de acordo com o
depoimento judicial do policial militar que atendeu a ocorrência
, ao chegar na cena do crime,
este pode visualizar que
“sangue tinha bastante”

(ID 44270991), de modo que, à vista da
extensão de
12cm da lesão carotidiana
,
não se pode concluir que o atendimento hospitalar, o estancamento hemorrágico e as suturas médicas não foram essenciais à sobrevivência do ofendido
.

Por tais razões, estou convencido de que a
fração de diminuição no patamar intermediário de
2/5 (dois quintos)
é adequada ao caso concreto.

Por conseguinte
, fixo a
pena FINAL e DEFINITIVA
do apelante no patamar de
09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, mantendo inalterados o
regime inicial
fechado
para o cumprimento da reprimenda e os demais termos constantes do r. édito reprochado.

Prequestionamento
:

No contexto das razões recursais, o apelante prequestiona o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, o art. 155 e art. 593, ambos do Código de Processo Penal e o art. 14, art. 59, art. 65 e art. 121, todos do Código Penal.

Muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os artigos referidos pelo insurgente, relacionados que estão com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste aresto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
VANDERLEI MARTINS PATRÍCIO
e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reduzir a pena-base para patamar mais próximo do mínimo legal e de reconhecer que incide em favor do apelante a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal, de modo que a nova reprimenda do condenado fica estabelecida em
09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, mantendo-se inalterados o regime inicial
fechado
e os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT nos autos da ação penal n.o 6093-39.2018.811.0010 – código 120983.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020